Tribunal: TJSP
Processo: 1518983-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
TRÁFICO - materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença dos elementos ativos – comprovação que os materiais apreendidos são drogas consistentes em maconha e cocaína.
TRÁFICO - autoria – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar

Ementa:
TRÁFICO - materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença dos elementos ativos – comprovação que os materiais apreendidos são drogas consistentes em maconha e cocaína.
TRÁFICO - autoria – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – quantidade, incomum com a figura do usuário; forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; a variedade de drogas apreendias; e o fato do campo ser reconhecidamente utilizado apenas para a mercancia de entorpecentes, como aponta a denúncia anônima, dão a necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito. – Tipo congruente.
PENAS – primeira fase – mínimo legal – segunda fase – inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes – terceira fase - ausentes causas de aumento e e aplicação do redutor do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas em 1/6 – mantença.
REGIME – aberto – mantença ante inércia ministerial.
SUBSTITUIÇÃO – inconcessível – ausentes requisitos do artigo 44 do CP – dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de multa, fixando-se a reprimenda em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença.